Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-40.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017975-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON TERRES DE OLIVEIRA - CPF: 082.042.531-17 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA (ASSISTENTE), MIKAELLY GABRIELA SILVA LOURENCO - CPF: 059.225.161-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que
condenou o apelante
pela prática do delito previsto no art. 129, §

13
, do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o conjunto probatório permite a condenação do apelante por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (
II
) determinar se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. R
azões de decidir:

3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente e é corroborada por outros elementos dos autos, como o laudo pericial que atesta a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada.

4.
A versão defensiva de que o apelante apenas conteve a vítima e não a agrediu revela-se isolada e desprovida de respaldo no conjunto probatório, inexistindo elementos que corroborem alegada legítima defesa ou excesso emocional da vítima.

5.
O laudo pericial comprova de forma inequívoca a materialidade delitiva, constatando lesões de natureza contusa no pescoço
e
braços da vítima, afastando a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato, que pressupõe ausência de lesões corporais.

6.
A jurisprudência consolidada reconhece a suficiência da palavra da vítima para embasar a condenação, desde que harmônica com as demais provas, especialmente em casos de violência praticada no âmbito doméstico e familiar.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovid
o.

Tese
s
de julgamento
:

“
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, como laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
”

“
A existência de lesões corporais demonstradas por exame pericial afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, §

13
; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
;

(N.U 1003085-27.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
;

(N.U 1000876-55.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
;

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012522320208110039, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
ROBSON TERRES DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca
de Cuiabá-MT,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do
delito tipificado no art. 129, §

13
do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006
, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa postulou a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não existem provas suficientes para amparar a condenação.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal para o de vias de fato.

Em contrarrazões, o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela
improvimento
do recurso (ID n.
271116593).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
281826374), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal decorrente de Violência Doméstica (Art. 129, §13° do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – A defesa requer a absolvição do apelante pela ausência de provas para sua condenação nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a contravenção penal do Art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 (vias de fato) – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas - Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Robson Terres de Oliveira
,
imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos
art. 155,
caput
, art. 129, §

13
, e art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II,
alíneas “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06.

A denúncia narra que (ID n.
271116546):

“Conforme apurado, o denunciado ROBSON TERRES DE OLIVEIRA e a vítima
Mikaelly
Gabriela Silva Lourenço
namoraram por cerca de 6 (seis) meses e não tiveram filhos em comum.

No dia 17/03/2022,
Mikaelly

tomou conhecimento, através do Facebook, que ROBSON se relacionou com uma moça e que haviam realizado um aborto de uma gravidez indesejada. Neste mesmo dia, aproximadamente às 10h00min, o denunciado chegou na residência da vítima, localizada na Rua Santo Antônio, nº 250, Condomínio Torre das Palmeiras, bloco C, apto 304, Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta capital, ocasião em que a vítima questionou o denunciado a respeito do suposto aborto e pediu que ROBSON pegasse suas coisas e saísse de sua casa. Enraivecido, o acusado foi até o quarto de
Mikaelly
, a fim de pegar seus pertences e subtraiu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente, pertencente à vítima, que estava guardado no interior do guarda-roupas.

Ato contínuo, quando
Mikaelly
abriu a porta para que o denunciado fosse embora, ROBSON se recusou a sair, fechou a porta e passou a agredir a vítima, pegando-a pelo pescoço, enforcando-a e pressionando

Mikaelly
contra a parede, ao mesmo tempo em que a ameaçava dizendo: “
VOU ACABAR COM A SUA VIDA, VOCÊ VAI CONHECER QUEM SOU
”, deixando-a muito temerosa.

Mikaelly
conseguiu se desvencilhar do acusado e correu para seu quarto, porém ROBSON foi atrás e a jogou bruscamente na cama e agrediu a vítima novamente, com violentos socos no rosto, além de enforcá-la, causando as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2022.006866-01 (ID. 104802953), cessando as agressões com
a chegada da amiga da vítima, momento em que o denunciado fugiu do local.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ROBSON TERRES DE OLIVEIRA como incurso no art. 155,
caput
, art. 129, §

13
, e art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alíneas “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei nº 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto
art. 129, §

13
do Código Penal, com implicações na Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente, quanto à tese defensiva de absolvição pelo delito de lesão corporal, amparada na alegação de fragilidade probatória e na versão de que o apelante teria agido em reação a supostas agressões e insultos da vítima, entendo que o pleito não merece acolhimento.

A
materialidade

do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Boletim de Ocorrência nº 202.
71896 (ID n. 271116499 – pág. 02/04), Termo de Representação Criminal
(ID n. 271116499 –
pág.
10), pedido de providencias protetivas (ID n. 271116499 – pág.
14/17)
,
Laudo Pericial nº
1.1.02.2022.006866-01 (ID n. 271116501
) e
pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
delitiva
,
o apelante, em depoimento prestado perante a autoridade policial, negou ter agredido a vítima, apresentando a seguinte versão dos fatos:

“
Que
o interrogando relata que antes de se envolver com
Mikael
y

Gabriela
"ficava" com uma pessoa chamada "
Paty
";
Que
depois que o relacionamento entre o interrogando e
Mikaely

passou a ficar mais
sério, inclusive passaram a morarem juntos, quando
Paty
o chamou para sair o mesmo disse que estava casado;
Que
no dia do fato
Paty
enviou uma mensagem através do
facebook
para o interrogando o chamando para sair, porém quem viu a mensagem foi
Mikaely
, e quando ele chegou em casa para almoçar os dois passaram a discutirem por causa da mensagem, visto que ela passou a acusá-lo de estar lhe traindo, algo que não era verdade;
Que
Mickaely

passou a

jogar as roupas dele na sala, mandando ele ir embora, e quando ele se abaixou para pegar suas roupas, ela partiu para cima dele, mordendo seu braço e rasgando sua camisa, dizendo que ele não ia embora;
Que
a fim de se defender e evitar de continuar sendo agredido o interrogando a segurou pelos braços, levando no quarto e saiu correndo do apartamento, trancando a porta do lado de fora, deixando a chave na portaria;
Que
em nenhum momento o interrogando agrediu
Mickaely

com enforcamentos e socos na boca, sendo tais declarações inverídicas;
Que
o interrogando também não pegou o valor de R$ 400,00 em cima do guarda-roupa pertencente a
Mickaely
, conforme consta nos autos;
Que
esse valor de R$ 400,00 alegado por
Mikaely

estava na conta do interrogando, que era para que ele pagasse uma conta em comum do casal, visto que logo após o ocorrido ele sacou esse valor da conta pertencente a ele para efetuar o pagamento do compromisso deles;
Que
o interrogando também não fez ameaças contra
Mikaley

dizendo que "
acabaria com a vida dela e que ela ia conhecer quem ele é
", sendo que novamente ela faltou com a verdade nos autos;
Que
o interrogando acrescenta que a todo momento em que o fato ocorreu
Amanda
, amiga da
Mikaely
, estava na cozinha do apartamento, e presenciou todo o ocorrido, visto que em nenhum momento ela chegou e o retirou de cima da
Mikaely
, sendo que tal fato não ocorreu;
Que
o interrogando também informa que nunca existiu nenhum fato de aborto entre ele e
Paty
, conforme foi relatado por
Mikaely

nos autos, e acredita que ela inventou isso por ciúmes;
Que
o
interrogando não registrou nenhum B.O contra
Mikaely

e também nunca mais mantiveram mais nenhum tipo de contato;
”

Em Juízo
, o apelante
manteve a negativa da
prática delitiva, afirmando que, ao chegar em casa, a vítima já mencionava uma mensagem recebida de outra mulher. Relatou que passou a arrumar seus pertences para ir embora, ocasião em que a vítima teria arremessado seus objetos ao chão. Alegou, ainda, que foi agredido com mordidas pela ofendida e que apenas a conteve, segurando-a, tendo posteriormente trancado a porta pelo lado de fora. Segue trecho de sua declaração:

“(...)
Juíza:

É
, eu queria saber se são verdadeiros esses fatos da denúncia
?
Robson:
Não
.
Juíza:
S
enhor subtraiu a quantia de R$ 400 dela?

Robson:
Não, inclusive esse valor
tava
na minha conta. Era o dinheiro da gente pagar a conta.

Juíza:
Tá
, mas
tava
onde esse dinheiro?

Robson:
Tava
na minha conta.

Juíza:

Não, ela falou que você pegou no guarda-roupa. É espécie, não é
transferência
bancária que ela fala.

Robson:
Não, mas o dinheiro, esse dinheiro
tava
na minha conta, era dinheiro da gente pagar a conta.
Ela n
em trabalhava.

Juíza:

Tá
.
Tava
na sua conta, mas
tava
, m
as
tava
as notas dentro do guarda-roupa?

Robson:
Não
.
Juíza:
E
la falou que o senhor pegou e que sua família devolveu logo em seguida.

Robson:
Não
.
Juíza:
Não.
O senhor enforcou ela?

Robson:
Não.

Juíza:
O senhor
agrediu ela
esse dia?

Robson:
Não, também não.

Juíza:
E como que ela ficou ferida?
Robson:
Não, tipo assim,
eu
cheguei em casa, ela já
tava
com essas mensagens falando que uma menina tinha mandado mensagem relacionada a isso, só que não tinha nenhuma mensagem de aborto, não. Ela só tinha me mandado uma mensagem, tipo, querendo me ver, que a gente já tinha ficado uma vez. E aí ela ficou doida, tipo, achou que eu
tava

traindo ela
. Aí ela falou para
mim
pegar minhas coisas. Inclusive, peguei minhas coisas. Aí na hora que
tava
tudo na sacola,
ela jogou tudo para fora do apartamento.
E nisso
, ela começou a me morder, rasgou a minha roupa. A moça da portaria, ela inclusive viu que eu
tava
mordido, meu braço
tava
saindo sangue. Aí nisso eu só meio que segurei ela e levei ela assim um pouco para trás e saí correndo, tranquei a porta do apartamento pelo lado de fora e fui embora. Peguei minhas coisas que
tava
tudo jogado e fui embora. A moça da portaria viu também que eu
tava
todo, que a camisa
tava
rasgada, meu braço
tava
com
com
a mordida escorrendo sangue.

Juíza:
É
, o senhor
ameaçou ela
de morte nesse dia?

Robson:
Também não.
(...)”

Por sua vez, a
vítima
,

Sra.
Mikaelly
Gabriela Silva Lourenco
,

ao prestar seu depoimento perante a autoridade policial, declarou que
foi agredida pelo apelante, declarando como aconteceu no dia dos fatos
:

“
a
declarante refere que namora com
Robson
por aproximadamente seis meses;
Que

não possuem filhos em comum.

Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, respondeu
que
: os fatos ocorreram no dia de hoje 17/03/22 aproximadamente as 13:54 horas. Perguntado qual o local onde ocorreu o evento, respondeu
que
: na casa da declarante. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, respondeu
que
: a declarante refere que hoje pela manhã descobriu através do
facebook
de
Robson
que ele e uma pessoa de nome
Paty Xavier
a qual a declarante não conhece, haviam feito um
abordamento
em
Paty
de uma gestação não desejada entre eles;
Que
na mensagem para
Robson
através do
Facebook Paty
pedia a
Robson
o nome do remédio que ele havia comprado para ela para abortar a criança;
Que
a declarante em posse dessas informações separou os pertences de
Robson
que estavam em sua casa;
Que Robson
aproximadamente as 10:00 horas foi até a casa da declarante;
Que
a
declarante contou a
Robson
que soube do acontecido e pediu para que
Robson
saísse de sua casa;
Que
mandou que
Robson
pegasse as coisas dele e saísse;
Que Robson
ficou com raiva e começou a pegar as coisas dele;
Que Robson
disse que estava faltando pertences;
Que Robson
dirigiu-se ao quarto da declarante e pegou R$ 400,00 (
quatrocentos reais) pertencente a declarante que estava em cima do guarda-roupa;
Que Robson
foi até a sala;
Que
a declarante abriu a porta e pediu para que
Robson
saísse;
Que Robson
negou-se a sair;
Que Robson
fechou a porta e enforcou a declarante a levantando pelo pescoço na parede;
Que Robson
ameaçou a declarante dizendo: vou acabar com a sua vida, você vai conhecer quem sou;
Que
a declarante conseguiu sair após chutar próximo ao abdômen de Robson;
Que
a declarante correu para seu quarto;
Que Robson
foi atrás da declarante e a jogou na cama;
Que Robson
enforcou a declarante e desferiu um soco em seu rosto próximo a sua boca, vindo a cortar internamente sua boca;
Que
a amiga da declarante
Amanda
que reside no local chegou e
Robson
estava em cima da declarante a enforcando;
Que Amanda
tirou
Robson
de cima da declarante;
Que Robson
fugiu do local e trancou a porta da sala pelo lado de fora deixando a chave na fechadura;
Que
a declarante precisou chamar uma pessoa da portaria ao qual não sabe o nome para abrir a porta de sua casa do lado de fora;
Que
a declarante acionou a polícia militar, porém, foi informada que deveria ter conhecimento do paradeiro de
Robson
;
Que
a declarante foi até próximo a casa de
Robson
e ligou novamente para a polícia;
Que Robson
não foi localizado;
Que
a declarante refere que
Robson
já agrediu diversas vezes.

Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele, respondeu
que
: não utilizou.

Perguntado se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão, respondeu
que
: sim, hematoma em seu rosto e corte em sua boca.

Perguntado se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde,
respondeu
que
: não.

Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML, respondeu
que
: irá realizar.

Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia ou difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça, respondeu
que
: ameaça, roubo.

Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, respondeu
que
: não.

Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, respondeu
que
:
Amanda
sua amiga.
(...)”

Em Juízo
, a vítima confirmou ter sido agredida pelo apelante no dia dos fatos, relatando que, após encontrar algo “grave” no celular dele, foi atacada com socos e enforcamento, o que lhe causou vermelhidão na região do pescoço. Confira-se trecho de seu depoimento
:

“
(...)
Mikaelly
:

Foi isso mesmo. A gente brigou. Eu acho que eu
peguei umas mensagens
no celular dele. Pegou alguma coisa no celular dele.
É
, uma coisa grave. E aí
a
gente brigou, aí eu peguei, falei que eu não queria mais. Aí ele não quis embora, ficou insistindo. Aí ele pegou as coisas dele, pegou um pouco das coisas dele, depois ele pegou e levou um pouco
pra
porta. Aí depois voltou
pro
quarto, a gente brigou mais um pouco, aí rolou a agressão e aí depois ele foi embora. Aí

depois
d
esse dia eu não tive mais contato com ele.

Promotor:
Certo. E esse valor que foi mencionado lá na delegacia de R$ 400, realmente
, é,
ele pegou? A senhora
, é,
confirma isso?

Mikaelly
:
É,
não, ele pegou um dinheiro, ele pegou e levou. Aí depois a hora que a gente
,

os ânimos acalmou
, né
.
Eu entrei em contato com a família dele. Aí me
ressarciram
o dinheiro.

Promotor:
Aí te devolveram.

E ele levou
p
or quê? Ele explicou? Alguém explicou?

Mikaelly
:
Não.
Acho que n
a
hora da raiva, né
.
Promotor:

Aham
.
Tá
certo.
É
, quanto ameaça a
senhora lembra dele ter falado alguma coisa de prometer matar a senhora de ameaçar ali naquele contexto?

Mikaelly
:
Na hora, né, que ele foi embora, que ele pegou as coisas dele para ir embora e aí rolou a confusão da gente
,
dele me agredir aquilo tudo. Ele fez bastante ameaça assim, mas aí ele foi embora
.
Promotor:

Aham
. Essa ameaça, a senhora lembra o que que ele falou assim tom de ameaça?

Juíza:
A gente não escutou a resposta.

Promotor:
Você lembra o que que ele falou, Gabriele?
Em
tom de ameaça assim.
(...)

Mikaelly
:

Eu não me

recordo
com detalhe
s
, porque faz um tempo, as palavras exatas que foram ditas.

Promotor:
Aham
. Mas ele
, é,
dentre essas palavras, ele falou assim de acabar com a sua vida
?
Mikaelly
:
Ah
am
, falou.

Promotor:

E foi antes ou foi depois de ter agredido?

Mikaelly
:
Ah, não, foi depois. Ele já
tava
indo embora.

Promotor:
Aham
. E a senhora, a senhora ficou com medo de acontecer alguma coisa grave, realmente, dele cumprir a promessa?
(...)
É
, sim,
Mikaelly
.
É
, nós paramos ali quando ela
tava
falando da ameaça.
É
, você ficou temerosa de acontecer alguma coisa mais grave ali em seguida, além da lesão que você já tinha sofrido?
Mikaelly
:

No dia do acontecido, eu fui até a delegacia e aí eu fiz o
bo
, né
.
Fizeram uma medida protetiva para mim.

Promotor:
Aham
. Mas você ficou com medo a hora que ele te falou de que ia acabar com sua vida lá? Você ficou com medo de acontecer alguma coisa?

Mikaelly
:

Não, eu fiquei pensativa, né
.
Mas na hora ele a gente estava bastante
com os ânimos
exaltados, a flor da pele, sabe
.
Aí eu fui
pra
delegacia e fiz a medida. Eu fiquei bem mais depois da medida.

Promotor:
Aham
. E
,

Muito
bem. E quanto a agressão física, como é que foi? Tem um laudo que mostra você com bastante lesão no corpo, né? Como que aconteceu?

Mikaelly
:

Eu acho que foi na hora que ele foi sair da casa assim, sabe, que
tava
assim perto da porta. Aí foi aconteceu ali, eu morava no apartamento, né
.
Aí era a sala e já era a porta do apartamento para sair. A gente
estava
na porta aí aconteceu na sala mesmo.

Promotor:
Aham
. No quarto ele te
agrediu?

Mikaelly
:

No quarto também.

Promotor:
Aham
. Porque tem, ó
,

e
u
tô
olhando aqui no desenho aqui da do seu corpo
,
no mapa de lesões. Tem várias lesões assim no pescoço, no joelho, tem no cotovelo também. Isso foi lá dentro de casa, lá dentro do apartamento que ele que ele agrediu.

Mikaelly
:

Sim. É, é, foi a gente só,
entrou dentro
do apartamento, só pegou as coisas dele, saiu, aí não aconteceu mais nada. Foi onde eu fui
pra

delegacia.

Promotor:
E quando ele te agrediu, ele usou algum objeto? Ele agrediu com as mãos, com os pés?

Mikaelly
:

Foi
com as mãos mesmo. (...)
Promotor
:
Ele deu soco, tapa
, assim?
Mikaelly
:

S
oco
e o pescoço porque ele enforcou
.

Promotor:
Apertou assim com as duas mãos do pescoço, onde ficou essas marcas.

Mikaelly
:

É, ele apertou assim no pescoço e por isso que ficou vermelho.

(...)
Defesa
:
É
, Micaela.
É
, apesar de ter passado muito tempo, quando vocês começaram lá por conta da mensagem que você falou que viu no telefone dele, você se recorda que tipo de mensagem que era?
(...)
Mikaelly
:

Era uma mensagem dele com uma menina que a menina
tava
,
eles tiveram uma
gravidez,
a
í
ela

tava

perguntando do beb
ê
alguma coisa
assim
.
(...)”

No caso em apreço, a análise detida dos documentos constantes dos autos revela que a tese defensiva, segundo a qual o apelante teria apenas se defendido de agressões supostamente perpetradas pela vítima, não encontra respaldo probatório. Com efeito, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de corroborar tal versão, tratando-se, portanto, de mera alegação isolada, insuscetível de infirmar o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, o acervo probatório demonstra de forma clara a prática do crime de lesão corporal em razão da condição do sexo feminino, tipificado no art. 129, §

13
, do Código Penal, sendo a versão da vítima consistente e harmônica
com os demais elementos dos autos
,
inclusive corroborada pelo laudo pericial que atestou as lesões.

É sabido que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, ante a própria natureza da infração, que, em regra, ocorre em ambiente de intimidade, às ocultas e sem a presença de testemunhas. Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite que o relato da vítima, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

A propósito,
a
jurisprudência
desta Egrégia Segunda Câmara Criminal é firme nesse sentido:

“(...)
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos.
(...)”

(N.U 1003085-27.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

“(...)
“1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação por crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
(...)”

(N.U 1000876-55.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a vítima, em ambas as fases processuais, foi categórica ao afirmar que o apelante a agrediu com socos e enforcamento. Tal relato não se encontra isolado nos autos, mas sim corroborado pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.006866-01 (ID n. 271116501), o qual atestou a existência de vestígios de lesão corporal de natureza contusa, sendo possível constatar, por meio do mapa topográfico, lesões localizadas na região do pescoço e dos braços da ofendida.

A prova pericial, nesse aspecto, reforça de maneira inequívoca a credibilidade do relato da vítima, demonstrando a materialidade delitiva e confirmando a dinâmica narrada nos autos, de modo a afastar qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência da agressão.

Assim,

adoto o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a
“
palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
.

Diante desse conjunto probatório sólido e coerente, resta evidente que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, não havendo espaço para acolhimento da tese absolutória sustentada pela Defesa. A versão do apelante, de que teria apenas reagido a supostas agressões da vítima, mostra-se isolada e destituída de respaldo nos autos, ao passo que os depoimentos firmes e consistentes da ofendida, aliados ao laudo pericial, formam um arcabouço robusto apto a embasar o édito condenatório.

Assim, não subsiste dúvida razoável acerca da prática do delito de lesão corporal em razão da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §

13
, do Código Penal, impondo-se a manutenção da condenação imposta pelo Juízo de origem.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de vias de fato, previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), entendo que não merece prosperar.

Isso porque o conjunto probatório evidencia, de forma clara e incontestável, a ocorrência de lesões corporais na vítima, devidamente atestadas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.006866-01 (ID n. 271116501), o qual apontou vestígios de lesões de natureza contusa, especialmente na região do pescoço e dos braços, compatíveis com a dinâmica narrada pela ofendida.

Ressalte-se que o delito de vias de fato pressupõe a prática de agressões físicas que não deixam vestígios ou consequências à integridade corporal da vítima, situação completamente distinta da hipótese em análise, em que houve efetiva comprovação da materialidade delitiva por meio de exame pericial.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Revela-se improcedente a desclassificação da lesão corporal grave para vias de fato quando as agressões físicas resultam em dano à integridade corporal da vítima.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012522320208110039, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024)

Portanto, diante das provas constantes dos autos, mostra-se juridicamente inviável a pretendida desclassificação, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em razão da condição do sexo feminino, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa
Robson Terres de
Oliveira

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025